Tribunal: TJES
Processo: 5016091-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016091-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO VICTOR NUNES SALA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. INCLUSÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a inclusão do reeducando na 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação dos requisitos subjetivos junto à equipe psicossocial da SEJUS, com vistas a possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. O agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da reiteração delitiva e da habitualidade criminosa do apenado, condenado em nove processos, totalizando pena de 15 anos e 10 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando cumpre os requisitos para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, notadamente os requisitos objetivos e subjetivos; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face dos antecedentes criminais do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos cumulativos, sendo que os requisitos objetivos do reeducando foram considerados atendidos pelo Juízo de Execução, conforme previsto na decisão agravada.

4. A decisão agravada não incluiu automaticamente o reeducando no Projeto, apenas determinou a avaliação psicossocial para verificar o cumprimento dos requisitos subjetivos, não havendo, portanto, concessão automática do benefício.

5. Para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, todos os requisitos devem ser atendidos de forma cumulativa, e o reeducando ainda aguarda avaliação subjetiva.

6. Não há comprovação de falta grave nos últimos 12 meses, e o reeducando possui conduta carcerária favorável, elementos que justificam a continuidade da análise psicossocial sem violação dos princípios invocados pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reeducando que cumpre os requisitos objetivos para progressão ou livramento condicional pode ser encaminhado para avaliação psicossocial visando à inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, sendo necessária a verificação dos requisitos subjetivos por equipe interdisciplinar.

2. A inclusão para avaliação subjetiva não implica concessão automática do benefício, devendo ser respeitado o processo de análise integral dos requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII; LEP, arts. 112, 113.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5001022-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio,
J
. 29.02.2024; TJES, AgExPe nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa,
J
. 24.03.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016091-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JO
Ã
O VICTOR NUNES SALA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10439230.

Conforme relatado, cuidam os autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – exclusiva regime semiaberto (mov. 282.1 – ID 10311620), que, nos autos da Execução Penal nº 0033561-22.2015.8.08.0024, incluiu o reeducando
JOÃO VICTOR NUNES SALA
na 2ª Turma – 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo junto à equipe psicossocial da SEJUS, a fim de possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

O Ministério Público, em suas razões (mov. 292.2 – ID 10311620), sustenta, em síntese, que a concessão do benefício não observa os princípios proporcionalidade e da razoabilidade exigidos pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF nº 347, em razão do apenado ter sido condenado em 09 (nove) processos, com pena total de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses, o que demonstra a habitualidade criminosa e a reiteração delitiva por parte do agravado.

Contrarrazões apresentadas (mov. 304.1 – ID 10311620) pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, porém, retirou o
“reeducando da turma 2ª Turma – 2ª Fase do
Liberdade Restaurativa para evitar maiores frustrações e inseguranças jurídicas como tem acontecido, até
a análise do presente agravo pelo Egrégio Tribunal de Justiça
” (mov. 310.2 – ID 10311620).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10426813, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Cumpre consignar que o Projeto Liberdade Restaurativa tem sido implementado pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, por meio do qual é promovido, através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional, com o objetivo de que eles não retornem às unidades prisionais.

Para que o reeducando seja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa, ele deve cumprir os seguintes requisitos:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/12/2024.

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária

- Não ser condenado por crime sexual;

- Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia de tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem sedimentado que os requisitos acima são cumulativos. Confira-se:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA OU SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. 2. No presente caso, além da existência de ação penal em curso em face do reeducando, observa-se que a data para o alcance do requisito objetivo para progressão de seu regime prisional está prevista para 16/05/2025 e do livramento condicional para 02/06/2026. 3. Levando-se em conta que para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar na liberação imediata do apenado por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, AgExPe nº 5001022-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, J. 29.02.2024)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido. Recurso improvido.”

(TJES, AgExPe nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 24.03.2023)

Na hipótese, o Juízo da Execução entendeu que o Apenado cumpre os requisitos objetivos, razão pela qual determinou a avaliação do requisito subjetivo junto à equipe psicossocial da SEJUS, a fim de possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Eis o teor da decisão a que me reporto:

“Compulsando os autos, observa-se que o reeducando preenche os requisitos objetivos supracitados, uma vez que o requisito objetivo para a sua progressão de regime/livramento condicional está previsto para o dia 03/09/2025, além disso, o apenado possui uma condenação por crime hediondo, sendo uma guia apenas pela conduta prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, ademais, não consta no sistema homologação de falta grave nos últimos 12 meses ou a vinda de novo PAD em seu desfavor e, de acordo com o E-jud, o reeducando não responde a outras ações penais, bem como não é o caso de novo exame criminológico.

Ressalta-se que o requisito subjetivo, qual seja, ser aprovado na análise de risco e nas 4 dinâmicas psicossociais que serão realizadas, ainda vai ser avaliado, não tendo o reeducando o direito automático ao benefício apenas por cumprir os requisitos objetivos.

Ressalto, ainda, que o apenado entrará na 2ª Turma - 2ª Fase, em data ainda não fixada.

Dessa forma, DETERMINO A INCLUSÃO DO REEDUCANDO [...] NA 2ª Turma - 2ª Fase, PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO junto a equipe psicossocial da SEJUS, para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.”

Dessa forma, o Juízo de primeiro grau ainda não incluiu o Agravado no Projeto Liberdade Restaurativa, mas, tão somente, o encaminhou à equipe psicossocial da SEJUS para avaliação do requisito subjetivo.

Frise-se que, em consulta aos autos da Execução no SEEU, o atestado de conduta carcerária (mov. 276.7), expedido em 03.09.2024, demonstra que o Reeducando tem boa conduta.

Portanto, resta inequívoco que o Agravado preencheu os requisitos objetivos necessários, estando pendente apenas a análise dos requisitos subjetivos para eventual concessão do regime semiaberto harmonizado, implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.